Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. VAZAMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. REVISÃO DAS FATURAS. IMPOSSIBILIDADE. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. MORA EX RE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. ABATIMENTO NO MONTANTE FINAL DO DÉBITO. CABIMENTO. APELO PARCIALMETE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença de procedência proferida em ação de cobrança. 1.1. Em seu apelo, a requerida pugna pela reforma da sentença a fim de: I) recalcular as faturas referentes ao período de novembro de 2019 até novembro de 2021 com base no consumo médio dos demais períodos; II) determinar que a correção monetária e os juros computados sejam contados apenas a partir da citação; e III) reconhecer o pagamento realizado, mediante depósito, judicial referente à inscrição no 856137-1.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da sentença ao reconhecer como devido o pagamento de todas as faturas apresentadas pela empresa autora, pelo valor constante delas, bem como ao fixar a incidência dos encargos moratórios a partir do vencimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nada obstante a apelante atribua o aumento abrupto no valor das faturas a falha na prestação do serviço da apelada, a empresa autora explicita ter identificado, em vistoria realizada no imóvel na data de 04/03/2020, vazamentos hidráulicos internos visíveis de responsabilidade da ré, corroborados por foto e pelo fato de que o hidrômetro girava sem parar, em relação aos quais não teriam sido tomadas quaisquer providências. 3.1. Como a apelante narra ter se ausentado do imóvel de Ceilândia em agosto de 2016, passando a residir em imóvel diverso no Paranoá Parque, sem haver comunicado alteração da titularidade junto à cessionária para fins de atualização do cadastro, recai sobre si a responsabilidade pelo pagamento das faturas emitidas, cujo valor pode ser justificado pela inércia na resolução da situação de vazamento, sendo verossímil que a falha tenha perdurado pelo lapso temporal questionado. Porquanto. Com a mudança, a apelada não poderia ter controle sobre o consumo da residência. 3.2. Consoante o disposto no artigo 63 do Decreto Distrital no 26.590/06, no caso de instalações prediais, compete à CAESB a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações externas dos imóveis até o cavalete inclusive, além do próprio hidrômetro. Por conseguinte, os vazamentos de água ocorrentes na tubulação interna do imóvel são de responsabilidade exclusiva do proprietário ou possuidor da unidade. 3.3. Na mesma linha de intelecção, estabelece a Resolução no14/2011 – ADASA: “Art. 11. É de responsabilidade do usuário a adequação técnica e a segurança das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos.”
4. Em relação à alegação de violação à boa-fé objetiva e ao dever de mitigar as próprias perdas (Duty to mitigate the loss) pela apelada, tampouco comporta acolhimento, visto terem sido realizadas tentativas de corte do fornecimento no imóvel, desde 2021, sem que a empresa lograsse acesso ao medidor, além de ter sido iniciada cobrança extrajudicial, com notificação da apelante em 2022. 4.1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a teoria em comento não implica transferência da responsabilidade pela obrigação ou liberação do obrigado sob a alegação genérica de demora na cobrança, sendo que sua incidência exige a violação, pelo credor, dos deveres anexos ao contrato, por meio de condutas ou omissões diante de determinadas circunstâncias, ou levando o devedor à legítima expectativa de que a dívida não mais seria cobrada ou cobrada a menor.
5. Sendo legítima a cobrança, que se refere a obrigação positiva, líquida e certa, a correção monetária e os juros de mora fluem a partir do vencimento, ou seja, do inadimplemento de cada parcela, por configurar mora ex re, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil.
6. Por fim, a apelante demonstra ter realizado pagamento da fatura em aberto referente ao imóvel de inscrição no 8561371, mediante depósito judicial em 02/07/2024, no valor de R$ 55,66. Em contrarrazões, a apelada requereu o levantamento do valor para quitação parcial do débito em aberto, somente até o limite do valor levantado. 6.1. Diante de tal cenário, merece reforma a sentença unicamente para reconhecer o depósito judicial mencionado, mantida a condenação em todos os seus termos, devendo ser abatido, contudo, o valor de R$55,66 do montante final do débito.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelo parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 63 do Decreto Distrital no 26.590/06. artigo 11 da Resolução no14/2011 – ADASA; artigo 397, caput, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0736971-36.2021.8.07.0001, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 14/11/2023; TJDFT 20070110647382APC, Relator(a): Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, publicado no Dj: 19/11/2013; TJDFT 0702694-76.2021.8.07.0006, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 03/04/2024; TJDFT 0715546-44.2021.8.07.0003, Relator(a): Gislene Pinheiro De Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 01/04/2022; TJDFT 0713456-75.2022.8.07.0020, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 01/03/2024.